Tribunal: TJES
Processo: 5001712-17.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-17.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACSON LEMPKE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001712-17.2023.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: JACKSON LEMPKE;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA ANTES DA EFETIVAÇÃO DO ATO CARTORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é cliente da requerida, sendo titular da instalação de energia elétrica de n.º 197174. Segue narrando que, em junho de 2022, recebeu uma correspondência do Serasa informando que seu CPF seria negativado em razão de débitos de energia elétrica. Nessa toada, afirma que entrou em contato com a ré e constatou que, de fato, existiam duas faturas em aberto, tendo efetuado o pagamento prontamente. Ocorre que, posteriormente, ao tentar contratar um consórcio para aquisição de motocicleta na loja da Honda, teve o crédito negado em razão da existência de dois protestos em seu CPF. Ao se dirigir ao Cartório de Protestos, descobriu que as anotações desabonadoras se referiam às faturas que foram pagas no dia 27/06/2022.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para DECLARAR ilícito o protesto de n.º 32339, que deverá ser cancelado definitivamente às expensas da requerida. CONFIRMO, em parte, a decisão liminar de ID n.º 33841497, somente com relação ao protesto de n.º 32339.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Protestos deste Município, encaminhando-se cópia da presente sentença para fins de baixa definitiva do protesto de n.º 32339, salientando-se que eventuais custas e emolumentos deverão ser cobradas da requerida, bem como que a pendência de pagamento de custas e emolumentos pela requerida não será obstáculo ao imediato cumprimento da ordem judicial. A presente sentença serve como ofício para tanto.

Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser remunerado a partir da data do arbitramento – Súmula 362, STJ – tão somente pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária.

Por fim, REJEITO o pedido de baixa do protesto de n.º 31959, tendo em vista que ele se deu de forma lícita. Assim, cabe ao autor/devedor promover a baixa diretamente junto ao Cartório de Protestos e arcar com as custas e emolumentos pertinentes. REVOGO parcialmente a decisão liminar de ID n.º 33841497, somente com relação ao protesto de n.º 31959.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento foi feito em atraso e que o envio do título a protesto foi realizado antes da baixa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando ilícito o protesto de n.º 32339 e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que os protestos foram encaminhados quando o consumidor estava inadimplente e que a quitação ocorreu após o envio ao cartório.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau analisou com precisão o conjunto probatório. Restou demonstrado que o pagamento das faturas ocorreu em
27/06/2022
. Embora o título tenha sido enviado para cartório em 28/06/2022, a efetivação do protesto n.º 32339 só ocorreu em
07/07/2022
. Houve tempo hábil para a concessionária, após identificar o pagamento em seu sistema, retirar o título de circulação, evitando o dano ao bom nome do consumidor.

A desídia em interromper o processo de protesto após a quitação da dívida constitui falha evidente na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O dano moral, neste contexto, é presumido (
in re ipsa
).

Quanto ao valor arbitrado, os
R$ 5.000,00
estão em consonância com a jurisprudência desta Turma para casos análogos, não representando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)